Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722613-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: LUCIMAR ALVES MOITA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, (id 136660354 dos autos originários). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração, diante da perda do objeto do recurso. As partes se manifestaram pelo conhecimento dos embargos de declaração. Brevemente relatado, decido. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator